Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JURANDIR FERNANDES PEREIRA contra a decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença movido em desfavor do agravado, rejeitou o pedido de penhora de percentual dos proventos do devedor. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução se faz em favor do credor e que a penhora de percentual do soldo é necessária, uma vez que esgotados todos os meios possíveis de busca de bens do devedor pelos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud. Aduz que o devedor Ramiro Batista Moura é 1o SGT reformado do CBDF e recebe soldo bruto de R$ 11.488.70, de modo que pode arcar com parte do salário para o pagamento da dívida executada, sem prejuízo da própria subsistência. Salienta que o STJ admite a penhora de até 30% da remuneração do devedor para o pagamento das dívidas executadas em juízo, em percentual do rendimento que não impeça a subsistência. Postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua reforma. Antecipada a tutela recursal para deferir a penhora de 30% do soldo líquido do agravado, mensalmente, mediante desconto em folha (ID 23547421). O recorrente interpôs agravo interno (ID 23798565). O agravo interno foi contrariado (ID 24226569). Antes de seu julgamento, o agravado peticionou (ID n. 24952616) nos autos requerendo tutela de urgência incidental para suspender a decisão que determinou o desconto de 30% de sua remuneração mensalmente para pagamento do débito com o agravante, juntou contracheque recente e extratos bancários. Em seguida, foi proferido despacho determinando ao agravado que esclarecesse a origem de depósitos periódicos efetuados por “PEDROSO E MARTINS TR”, pois indicativos de renda extra à anteriormente declarada. Em resposta, o agravado apresentou novas informações e juntou novos documentos referentes à sua situação financeira. Intimado, nos termos do art. 10 do CPC, o agravante se manifestou por meio da petição ID n. 25232453. É o relatório. DECIDO De acordo com o art. 1.021, § 2o, do CPC, interposto o agravo interno, é facultado ao Relator retomar o exame da questão, proferindo nova decisão, ou submeter o recurso a julgamento pelo órgão colegiado. O ato judicial impugnado deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% do soldo líquido do agravado, mensalmente, mediante desconto em folha. Ocorre que as informações e documentos apresentados nos autos posteriormente à decisão monocrática recorrida demonstram que o desconto do percentual de 30% não resguarda o mínimo necessário à sobrevivência do devedor e de sua família. O agravado possui uma grande quantidade de descontos de empréstimos em seu contracheque e conta corrente que consomem parte substancial de sua renda. Os contracheques juntados pelo agravado com o agravo interno demonstram que sua renda líquida média no ano de 2020 foi de R$6.591,46 e que suas despesas incluindo empréstimos com desconto em conta corrente nos valores de R$1.632,03; R$707,00 e R$548,86; Ceb; Caesb; telefone, escola do filho e cartão de crédito, no qual se identifica que a maioria das compras foi feita em supermercados, somam aproximadamente R$8.612,78. Assim, de fato, um desconto de 30% afigura-se desproporcional. Contudo, embora o devedor tenha afirmado na petição ID n. 24581379 que não possuía nenhuma renda complementar, verificou-se nos extratos bancários dos meses de novembro e dezembro créditos de “Pedroso e Martins TR” nos valores de R$1.701,87 (06/11/20), R$2.630,98 (20/11/20), R$1.743,60 (07/12/20) e R$ 2.952,64 (18/12/20). Intimado a se manifestar acerca dos valores indicados, o agravado informou que, após sua aposentadoria, realizou fretes para a empresa em questão utilizando-se de uma Kombi, no entanto, devido a dores lombares, decidiu não mais realizar o serviço, havendo vendido o veículo a seu primo Raimundo Viana, que passou a realizá-lo em seu lugar a partir de setembro de 2020. Acrescenta que, no período de setembro/2020 a janeiro de 2021, os pagamentos dirigidos ao primo foram depositados em sua conta, mas imediatamente repassados ao referido parente por meio de transferências ou pix. Por fim, afirma que os pagamentos cessaram em janeiro de 2021. De fato, há nos extratos bancários registro de transferências a Raimundo Viana em datas e valores similares aos créditos, com exceção do crédito de R$1.701,87, datado de 06/11/2020, cuja transferência ao primo não foi identificada no extrato. Da mesma forma, há documento de transferência do veículo Kombi e contrato de prestação de serviços recente firmado pela empresa Pedroso e Martins Transportes Ltda. com o primo do agravado, Raimundo Viana, indicando o mesmo veículo Kombi anteriormente de propriedade do devedor, fatos que conferem verossimilhança à versão do devedor. Assim, analisando todo o contexto anteriormente exposto, conclui-se ser admissível um desconto de 20% do soldo líquido do agravado, percentual que resguarda o direito do credor e preserva o mínimo necessário à sobrevivência do devedor e sua família. Assim, RECONSIDERO parcialmente a decisão anterior, para reduzir a penhora ao percentual de 20% do soldo líquido do agravado, mensalmente, mediante desconto em folha. Intimem-se.